Tribunal: CARF
Processo: 11030.723047/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.723047/2019-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.355 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PARA INCLUSÃO NO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
TRANSPORTES CIATHUR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem
do contribuinte, a fim de que seja o Recorrente intimado para, querendo, manifestar-se sobre o
Relatório às e-fls. 116 a 118.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-49.431, de 08 de agosto de
2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional para o ano
calendário de 2019 indeferido em razão de débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.723047/2019-22
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade com os fatos e
fundamentos abaixo:

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples, visto que os débitos permaneciam em aberto,
sem a exigibilidade suspensa.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 28/08/2019 (e-
fl. 44) e apresentou Recurso Voluntário aos 09/09/2019 (e-fls. 47 a 56, acrescida de
documentos), com as razões abaixo:

I – OS FATOS
A empresa IMPUGNANTE acima, confirmou a negociação de pedido de parcelamento
em 28/01/2019, na Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda.
II – O DIREITO DE IMPUGNAR
II.1 – PRELIMINAR
Conforme acima demonstrado foi parcelado os débitos, de multa GFIP e débitos
relativos ao IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, inclusive foram recolhidos os valores não
passiveis de parcelamento.
III – MÉRITO
Dessa forma, conforme acima demonstrado anexamos os comprovantes do
parcelamento dos débitos junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
IV – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, considerando tudo mais, solicitamos que seja reconsiderado o
Termo de Indeferimento impugnado.

Aos 14 de julho de 2021, essa 3a Turma Extraordinária do CARF converteu o
presente julgamento em diligência, através da Resolução no 1003-000.312, para que a Receita
Federal se manifestasse acerca das alegações de parcelamentos efetuados pela Recorrente, nos
moldes abaixo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem a DRF de origem do
contribuinte e eles esclareçam, através de Relatório Circunstanciado, os seguintes
pontos: (1) Se os parcelamentos apontados pela Recorrente no recurso voluntário, tanto
na Receita Federal quanto na Procuradoria da Fazenda Nacional, foram regularmente
requeridos e quando; e (2) Se as primeiras parcelas dos parcelamentos foram quitadas
até 31/01/2019.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

A Receita Federal, em atenção à Resolução acima, emitiu o despacho constante às
e-fls. 116 a 118, concluindo que os débitos seguiam em cobrança na Receita Federal em
31/01/2019.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Tendo em vista informações apresentadas pela Recorrente no recurso voluntário, a
Turma Julgadora do CARF converteu o julgamento em diligência, a fim de verificar se os
parcelamentos alegados pelo contribuinte haviam sido efetivados.
A DRF, de com maestria, respondeu à Resolução, detalhando a situação dos 25
débitos relacionados no Termo de Indeferimento na data de 31/01/2019. Contudo, ao final, o
auditor fiscal responsável pela análise entendeu que não deveria intimar o contribuinte sobre o
relatório, visto que o documento não possui caráter decisório, tendo sido elaborado com o único
intuito de prover os Conselheiros de informações acerca dos débitos relacionados no Termo de
Indeferimento.
Em que pese o entendimento do Ilmo. Auditor, entendo que o devido processo
legal possui regras que devem ser obedecidas. Esse princípio abrange não apenas o sentido
material-substancial, mas também o processual, manifestando-se em todos os campos do Direito.
No processo, o devido processo legal manifesta-se notadamente na manutenção de
igualdade das partes no processo, no respeito ao direito de defesa e ao contraditório. Portanto,
significa dizer que esse princípio concede à parte o direito de se defender de modo mais amplo
possível.
Ainda que a Recorrente não possua provas contrárias ao que foi apresentado no
Relatório às fls., em razão do princípio do devido processo legal, deve a parte ser intimada do
Relatório para, querendo, manifestar-se como entender necessário.
Tal ação (intimação do contribuinte) garante à obediência aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório: “Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes”(art. 5o, LV, da CF/88).
Com o fito de evitar alegação de nulidade processual por ausência de obediência
aos princípios acima destacados, entendo que deve o processo retornar para que seja efetuada a
intimação da Recorrente sobre o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.355 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.723047/2019-22

Isto posto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que seja o Recorrente
intimado para, querendo, manifestar-se sobre o Relatório às e-fls. 116 a 118.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital